Tribunal: TJSP
Processo: 1101904-40.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo - Limitação das taxas de juros remuneratórios – Prestações fixas - Conhecimento prévio do ágio bancário – Clareza dos encargos assumidos que se encontram dentro dos ditames da lei – Abuso não configurado - Taxas previstas na avença que não destoam da média praticada pelo mercado - Súmula 530 do STJ -

Ementa:
Apelação - Ação revisional de contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo - Limitação das taxas de juros remuneratórios – Prestações fixas - Conhecimento prévio do ágio bancário – Clareza dos encargos assumidos que se encontram dentro dos ditames da lei – Abuso não configurado - Taxas previstas na avença que não destoam da média praticada pelo mercado - Súmula 530 do STJ - Capitalização de juros - Súmula 539 do STJ - Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida - Súmula 541 do STJ - Encargos de mora - Possibilidade de cobrança de juros de 1% ao mês e multa por atraso - Abusividade não configurada -Incidência da Súmula 472 e da Tese fixada no REsp 1.063.343-RS, ambas do STJ – Despesas de cobrança - Possibilidade de atribuição ao consumidor inadimplente - Devedor que responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado - Exegese dos arts. 389 e 395, caput, do Código Civil - Recurso desprovido - Sentença mantida.